Tribunal: TJMT
Processo: 1036053-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036053-09.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA - CPF: 071.748.121-20 (REQUERENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (VÍTIMA), ALOISIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 304.022.471-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR FUNDAMENTAÇÃO VICIADA
. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'H', DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA IDOSA. FURTO ALEATÓRIO. PRECEDENTE DO STJ APLICADO EM SENTIDO CONTRÁRIO À SUA
RATIO DECIDENDI
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MATÉRIA DEBATIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES
. IMPOSSIBILIDADE. ÚNICA AÇÃO BENS DE TRÊS VÍTIMAS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA
.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão da Quarta Câmara Criminal que manteve suas condenações pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, c.c. art. 70, CP), com aplicação da agravante do art. 61, II, 'h', do CP, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regimes semiaberto e fechado, respectivamente.

II. Questões em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade absoluta por fundamentação viciada no acórdão condenatório, que teria utilizado precedente do STJ com
ratio decidendi
contrária à tese aplicada; (ii) analisar a legalidade da aplicação da agravante do art. 61, II, 'h', do CP (vítima idosa) em furto aleatório; (iii) examinar a suficiência probatória para a condenação da requerente; e (iv) determinar se é correta a aplicação do concurso formal de crimes em caso de furto de bens pertencentes a diferentes vítimas, subtraídos em uma única ação.

III. Razões de decidir:

1.

A agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal, embora de natureza objetiva, não deve ser aplicada em casos de furto aleatório, quando não há nexo entre a condição de vulnerabilidade da vítima idosa e a conduta do agente.

2.

O acórdão recorrido aplicou a agravante do art. 61, II, 'h', do CP (vítima idosa) em caso de furto aleatório, citando o HC no 593.219/SC do STJ, que, embora reconheça a natureza objetiva da agravante, expressamente afasta sua aplicação em furtos aleatórios onde não há nexo entre a ação do agente e a condição de vulnerabilidade da vítima.

3.

Configura vício de fundamentação o acórdão que cita precedente do STJ (HC no 593.219/SC) para justificar a aplicação da agravante em sentido contrário à própria
ratio decidendi
do julgado invocado.

4.

A condenação da requerente não se baseou apenas na identificação de uma tatuagem e vestimenta, mas em um conjunto probatório mais amplo, que incluiu imagens de câmeras de segurança, apreensão de motocicleta registrada em seu nome e do mesmo modelo utilizada no crime, confissão do corréu e depoimento judicial de investigador, não havendo contrariedade à evidência dos autos.

5.

A caracterização do concurso formal pressupõe uma única ação que resulta na violação de patrimônios distintos, sendo despicienda a comprovação do dolo direto específico quanto à multiplicidade de lesões patrimoniais, bastando o dolo eventual, pois ao praticar o furto, o agente assume o risco de atingir patrimônios diversos.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal
parcialmente procedente
.

Tese de julgamento:
1. Configura vício de fundamentação o acórdão que, a despeito de citar precedente do STJ (HC no 593.219/SC), aplica a agravante do art. 61, II, 'h', do CP em caso de furto aleatório, desconsiderando a ratio decidendi que mitiga sua incidência em tal contexto. 2. A revisão criminal não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. 3. A aplicação do concurso formal de crimes em furto de bens pertencentes a diferentes vítimas não exige a comprovação do dolo direto específico quanto à multiplicidade de lesões patrimoniais, bastando o reconhecimento do dolo eventual.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 621, I e III, do CPP; art. 61, II, 'h', art. 70, art. 155, §4o, I e IV, todos do CP; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC n. 593.219/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal,
INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA
e
LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
, qualificados, ingressaram com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 1000409-49.2020.8.11.0042 que tramitou perante ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foram condenados pela prática do delito de furto qualificado (artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal), por três vezes e em concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), ambos às penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
e
10 (dez) dias-multa
, fixando para a primeira o regime inicial
semiaberto
e ao segundo o regime inicial
fechado
.

Interposto recurso de apelação criminal n. 1000409-49.2020.8.11.0042, foi por unanimidade improvido, pela Quarta Câmara Criminal desse Eg. Tribunal de Justiça, com relatoria do Desembargador Hélio Nishiyama.

Constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em
07 de outubro de 2025, conforme certificado no id. 322019853, p. 368 e id. 322019854, p. 364

Os requerentes fundamentam o pedido revisional nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, alegando, em síntese:
(i)
nulidade absoluta por fundamentação viciada no acórdão condenatório, que teria utilizado precedente do STJ com
ratio decidendi
contrária à tese aplicada;
(ii)
ilegalidade na aplicação da agravante do art. 61, II, 'h', do CP (vítima idosa) em furto aleatório;
(iii)
errônea aplicação do concurso formal de crimes (art. 70, CP); e
(iv)
insuficiência probatória para a condenação da requerente Ingridy Pollianna Santos Pereira.

Em sede liminar, requerem a suspensão imediata dos efeitos da sentença/acórdão condenatório até o julgamento final desta ação revisional, alegando que o mandado de prisão já foi expedido contra o requerente Leandro Pereira de Souza (id. 322013859).

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido conforme decisão de id. 322731379.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela parcial procedência da revisão criminal (id. 325430867), tão somente para extirpar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Quanto aos demais pedidos, opinou pela improcedência, por entender que: (i) a pretensão de absolvição da requerente Ingridy Pollianna Santos Pereira por insuficiência probatória já foi amplamente enfrentada no acórdão que julgou a Apelação Criminal, não tendo a revisionanda trazido nenhum dado ou informação nova capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório; e (ii) a caracterização do concurso formal pressupõe uma única ação que resulta na violação de patrimônios distintos, em um mesmo contexto fático, revelando-se despicienda a comprovação do dolo direto específico quanto à multiplicidade de lesões patrimoniais, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Furto qualificado.
1)
Nulidade do acórdão, face à existência de fundamentação viciada em seu conteúdo, que teria utilizado precedente do STJ com ratio decidendi contrária à tese aplicada – Decote da agravante do art. 61, II, 'h', do CP (vítima idosa) em furto aleatório –
Procedência
- A agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal, concernente à idade da vítima (maior de 60 anos), ostenta natureza objetiva, de modo que sua incidência independe do prévio conhecimento do agente acerca da condição etária da ofendida - Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria no julgamento do HC no 593.219/SC, ressalvou expressamente que, embora a agravante possua natureza objetiva, sua aplicação é afastada nas hipóteses de furto aleatório, perpetrado na ausência da vítima idosa no local do crime - Tal ressalva fundamenta-se na premissa de que a especial vulnerabilidade do idoso, que alicerça a mens legis da agravante, não se configura quando não há nexo causal direto entre a condição da vítima e a facilitação da empreitada criminosa - Configura-se vício de fundamentação e de motivação o acórdão que, a despeito de citar o precedente do STJ (HC no 593.219/SC), aplica a agravante do art. 61, II, 'h', do CP em caso de furto aleatório, desconsiderando a ratio decidendi que mitiga sua incidência em tal contexto - A adoção parcial do julgado, em sentido oposto à sua teleologia interpretativa, compromete a higidez da dosimetria penal - Imprescindível, pois, o decote da agravante em comento, porquanto sua subsistência, em cenário de furto aleatório onde a idade da vítima não se revela fator facilitador da conduta delitiva, representa distorção hermenêutica e afastamento da orientação consolidada pela Corte Superior.
2)
Pretendida absolvição da requerente
Ingridy Pollianna Santos Pereira
, diante da insuficiência probatória -
Improcedência
- Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP, e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação – A causa de pedir alusiva à absolvição por deficiência probatória já foi amplamente enfrentada no acórdão que julgou a Apelação Criminal no 1000409- 49.2020.8.11.0042 - A revisionanda não trouxe nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, não tendo plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido – Utilização da revisão criminal como nova Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o que não é admissível - Inexistindo demonstração idônea de error in procedendo ou in judicando no juízo condenatório revidendo, não há como reputar justificada a pleiteada rescisão e reforma da condenação definitiva – Precedentes STJ e TJMT.
3)
Requerida extirpação do concurso formal de crimes (art. 70, CP) –
Improcedência
- A caracterização do concurso formal pressupõe uma única ação que resulta na violação de patrimônios distintos, em um mesmo contexto fático, revelando-se despicienda a comprovação do dolo direto específico quanto à multiplicidade de lesões patrimoniais - A subsunção da conduta à figura do concurso formal, em tais hipóteses, não se alicerça na responsabilidade penal objetiva, mas sim no reconhecimento do dolo eventual - Ao praticar o ato delitivo, o agente assume o risco de atingir patrimônios diversos, o que basta para configurar a unidade de conduta com pluralidade de resultados jurídicos - Demonstrada a subtração de bens pertencentes a distintas vítimas por intermédio de uma única ação e inexistindo mácula no julgamento que reconheceu o concurso formal, impõe-se a preservação da decisão guerreada -
Pela parcial procedência da revisão criminal, tão somente para extirpar a agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal
.”

É o que cumpre a relatar.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Ingridy Pollianna Santos Pereira
e
Leandro Pereira de Souza
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve integralmente a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000409-49.2020.8.11.0042.

Na origem, os requerentes foram condenados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal), por três vezes e em concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), ambos às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando para a primeira o regime inicial semiaberto e ao segundo o regime inicial fechado.

Conforme se extrai dos autos, os requerentes foram denunciados por terem, mediante rompimento de obstáculo consistente na quebra do vidro do lado traseiro do passageiro (vidro da porta posterior direita) do veículo GM-Chevrolet Trailblazer prata, placa QCH1705, subtraído para si os seguintes objetos: a) uma bolsa contendo uma máquina de calcular (avaliada em R$ 300,00); um notebook (avaliado em R$ 1.500,00); uma mala contendo várias peças de roupas (avaliada em R$ 1.100,00) e a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro, pertencentes à vítima José Carlos Junqueira de Araújo; b) mala contendo várias peças de roupas, calçados, bíblia, bijuterias e maquiagem (avaliada em R$ 1.500,00) pertencentes à ofendida Nelma de Moraes; c) roupas e materiais de higiene pessoal, avaliados em R$ 400,00, da vítima Aluízio Moreira.

Na presente revisão criminal (id. 322013859), os requerentes alegam, em síntese: (i) nulidade absoluta por fundamentação viciada no acórdão condenatório, que teria utilizado precedente do Superior Tribunal de Justiça com
ratio decidendi
contrária à tese aplicada; (ii) ilegalidade na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (vítima idosa) em furto aleatório; (iii) errônea aplicação do concurso formal de crimes (art. 70, CP); e (iv) insuficiência probatória para a condenação da requerente
Ingridy Pollianna Santos Pereira
.

Quanto à alegada nulidade por fundamentação viciada, argumentam que o acórdão recorrido, ao apreciar a matéria, consolidou a visão de que a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (vítima idosa), possui natureza objetiva e independe do conhecimento prévio do réu sobre a condição etária da vítima. Para validar essa conclusão, o voto citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o HC n. 593.219/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas. Contudo, sustentam que o julgador utilizou o precedente do Superior Tribunal de Justiça não para acolher a tese que ele próprio defendia (aplicação da agravante), mas sim para justificar uma conclusão oposta à
ratio decidendi
do julgado citado, pois o Superior Tribunal de Justiça, no referido precedente, afastou a agravante em caso de furto aleatório.

No que tange à agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (vítima idosa), alegam que, embora a agravante de idade da vítima possua natureza objetiva, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido que, em crimes de furto praticados de forma aleatória e sem que o agente tivesse conhecimento ou condições de inferir a condição de idoso da vítima, a incidência da agravante deve ser afastada. Argumentam que, no caso em testilha, trata-se de um furto em que os requerentes passavam aleatoriamente por uma via pública, viram o carro parado, quebraram o vidro e subtraíram os bens, o que demonstra que jamais teriam condições de saber que se tratava de vítimas maiores de 60 anos.

Quanto ao concurso formal, sustentam que o acórdão recorrido aplicou incorretamente o artigo 70 do Código Penal ao reconhecer o concurso formal de crimes (pluralidade de vítimas) para os três furtos imputados, elevando a pena em 1/3 (um terço). Argumentam que, no crime de furto, o dolo é a subtração do bem, e que, no presente caso, houve um único ato de subtração de bens que se encontravam no interior de um só veículo, não havendo provas de que os requerentes tivessem conhecimento prévio da pluralidade de patrimônios afetados ou que agiram com desígnios autônomos para lesar cada uma das vítimas individualmente.

Por fim, no que se refere à insuficiência probatória para a condenação da requerente Ingridy Pollianna Santos Pereira, alegam que o acórdão se baseou majoritariamente na identificação da requerente através de uma tatuagem da personagem Minnie em sua perna direita e na vestimenta coincidente com a vista nas filmagens. Sustentam que a identificação por tatuagem, sem a realização de perícia técnica idônea, e com base apenas no "visivelmente" e na prova testemunhal de um policial, viola o princípio da não autoincriminação e da presunção de inocência, configurando prova frágil para embasar um decreto condenatório.

Pois bem.

Verifica-se que os requerentes foram condenados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, c.c. art. 70, CP), com aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime cometido contra vítima maior de 60 anos), bem como no julgamento da apelação criminal n. 1000409-49.2020.8.11.0042, de relatoria do Desembargador Hélio Nishiyama, foi mantida a sentença, restando assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA DA PRIMEIRA RECORRENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BENS E DOCUMENTOS SUBTRAÍDOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘H’, DO CP. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal), por três vezes e em concurso formal, ambos às penas de 5 anos e 4 meses e 10 dias-multa, fixando para a primeira o regime inicial semiaberto

e ao segundo o regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes: (i) subtração de bens públicos e particulares mediante quebra do vidro do veículo da vítima; (ii) identificação dos autores por meio de câmeras de vigilância; (iii) fato delituoso ocorrido mediante utilização de motocicleta pertencente à primeira apelante, que possuía um relacionamento amoroso com o segundo apelante; (iv) segundo apelante confessou, em inquérito, que praticou o crime com sua companheira; (v) depoimentos do Investigador da Polícia Civil que participou das investigações coerente e harmônico com as demais provas dos autos.

3.1. Requerimento da primeira apelante: absolvição por insuficiência de provas.

3.2. Requerimento do segundo apelante: (i) valoração neutra da circunstância judicial das consequências do crime; (ii) aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira etapa do cálculo dosimétrico; (iii) exclusão da agravante do artigo 61, II, ‘h’, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos comprovam a autoria delitiva da primeira apelante; (ii) verificar se é idônea a fundamentação empregada para valorar negativamente a vetorial das consequências do crime; (iii) definir se o aumento decorrente de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, foi proporcional. (iv) estabelecer se o reconhecimento de agravantes não descritas na denúncia ofendo o princípio da correlação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A identificação da primeira apelante por imagens de segurança, aliada ao depoimento de agentes públicos e à confissão parcial do corréu conferem a certeza necessária para a fixação da autoria delitiva e, portanto, atingem o standard probatório exigido para a condenação.

6. O fato de terem sido subtraídos bens e documentos públicos pertencentes à Prefeitura Municipal de Rondonópolis extrapola o simples prejuízo financeiro inerente aos crimes de furto e, assim, configura-se como fundamentação idônea para negativação da vetorial das consequências do crime.

7. Não há direito subjetivo do réu quanto à escolha das frações paradigmas de aumento na primeira fase, seja de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máximas, de modo que, respeitado este critério, o quantum de aumento revela-se proporcional.

8. Nos termos dos artigos 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal, a aplicação da agravante da idade da vítima não viola o princípio da correlação, pois a condição de idoso, além de objetiva, dispensa a menção expressa na denúncia, desde que comprovada nos autos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos de apelação desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos artigo 155, §4o, I e IV, 70 e 61, II, ‘h’; Código de Processo Penal, artigos 385 e 387, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC n. 816.590/RJ, AgRg no REsp n. 2.065.559/MG, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, AgRg no REsp n. 2.101.023/RJ e HC n. 593.219/SC; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042 e ApCrim n. 1000606-67.2023.8.11.0084.”

Interposto Recurso Especial interposto sustentando a ocorrência de violação ao disposto nos artigos 59, 68, 70, 61, inciso II, “h”, 33, § 2o e 155, § 2o, todos do Código Penal, bem como aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O Recurso Especial foi inadmitido. Os revisionando interpuseram agravo no recurso especial objetivando a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

O Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo Ministro Herman Benjamin.

Certificado o trânsito em julgado do acórdão em 07 de outubro de 2025, sendo ajuizado a presente revisão criminal em 14 de outubro de 2025.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em
07 de outubro de 2025, conforme certificado no id. 322019853, p. 368 e id. 322019854, p. 364
.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

No caso em análise, os requerentes fundamentam o pedido revisional nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, alegando que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, bem como que existem circunstâncias que autorizam a diminuição especial da pena.

Passo à análise dos pedidos formulados pelos requerentes.

1. Da alegada nulidade absoluta por fundamentação viciada no acórdão condenatório e da ilegalidade na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (vítima idosa) em furto aleatório.

Os requerentes sustentam a ocorrência de nulidade absoluta por fundamentação viciada no acórdão condenatório, que teria utilizado precedente do Superior Tribunal de Justiça com
ratio decidendi
contrária à tese aplicada. Esclarecem que o acórdão aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, sob uma perspectiva objetiva, sem exigir o conhecimento prévio da idade da vítima pelo réu, porém, citou o
Habeas Corpus
n. 593.219/SC do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar sua decisão, incorrendo em vício de motivação, na medida em que referido julgado afasta a aludida agravante em casos de furtos aleatórios, tal como se dá no caso em tela.

No corpo do acórdão, em relação a agravante mencionado o Relator Desembargador Hélio Nishiyama consignou que:

"
2.2. Pena provisória

Por fim, o apelante Leandro Pereira de Souza pretende o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, ‘h’, do Código Penal (vítimas maiores de 60 anos), sob a alegação de que a denúncia não narra esta circunstância e, portanto, aplicar a agravante violaria o princípio da correlação.

A pretensão não procede.

De início, frisa-se que, nos termos dos artigos 385 e 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal, é possível que o Magistrado reconheça agravantes, ainda que não tenham sido alegadas.

Portanto, conforme preceitua a jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente legítimo reconhecer circunstâncias agravantes não descritas na denúncia, desde que estas estejam comprovadas nos autos, sem que isso implique violação ao princípio da correlação (TJMT, ApCrim n. 1000606-67.2023.8.11.0084, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.101.023/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No caso em análise, a condição de idosa de duas das vítimas está devidamente comprovada nos autos, conforme se extrai dos termos de declarações n. 83/2020 e 84/2020, subscritos pelas vítimas José Carlos Junqueira de Araújo e Aloisio Moreira dos Santos, os quais instruíram o inquérito e, por isso, eram de conhecimento da defesa técnica do acusado.

Por fim, salienta-se que a agravante da idade da vítima possui natureza objetiva e independe do conhecimento prévio do agente sobre essa condição
(STJ, HC n. 593.219/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020
).

Diante disso, devidamente comprovada nos autos a condição de idosas de duas das vítimas, conserva-se a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, ‘h’, do Código Penal...”
(id 322019854, p. 269/270)

Ocorre que, ao examinar o precedente citado pelo acórdão (HC n. 593.219/SC), constato que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a natureza objetiva da agravante em questão, fez expressa ressalva quanto à sua inaplicabilidade em casos de furto aleatório, quando a vítima idosa não está presente no momento do crime. Confira-se a ementa do julgado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO SIMPLES. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ART. 61, II, 'H', DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO CONTRA IDOSO. AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. FURTO PRATICADO ALEATORIAMENTE EM RESIDÊNCIA SEM A PRESENÇA DO MORADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. Por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, "h", do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida.

4.
Hipótese na qual não se verifica qualquer nexo entre a ação do paciente e a condição de vulnerabilidade da vítima, pois o furto qualificado pelo arrombamento à residência ocorreu quando os proprietários não se encontravam no imóvel, já que a residência foi escolhida de forma aleatória, sendo apenas um dos locais em que o agente praticou furto em continuidade delitiva
. De fato, os bens subtraídos poderiam ser de propriedade de qualquer pessoa, nada indicando a condição de idoso do morador da casa invadida.

5.
Configurada a excepcionalidade da situação, deve ser afastada a agravante relativa ao crime praticado contra idoso, prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal
.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, afastando a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal, reduzir a pena do paciente, fixando-a em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa.”
(HC n. 593.219/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

O Ministro Ribeiro Dantas destacou no acórdão que:

“...

Como se vê, a incidência da agravante ocorre em razão da fragilidade, vulnerabilidade da vítima perante o agente, em razão de sua menor capacidade de defesa, o que, conforme acima explicitado, é presumida.

Contudo, no caso dos autos, não se verifica qualquer nexo entre a ação do paciente e a condição de vulnerabilidade da vítima.

Isto porque o furto qualificado pelo arrombamento à residência ocorreu quando os proprietários não se encontravam no imóvel, não havendo que se falar, portanto, em ameaça à vítima ou em benefício do agente para a prática delitiva em razão de sua condição de fragilidade.

Ademais, a residência foi escolhida de forma aleatória, sendo apenas um dos locais em que o agente praticou furto em continuidade delitiva, restando claro que os bens subtraídos poderiam ser de propriedade de qualquer pessoa, nada indicando a condição de idoso do morador da casa invadida.

Neste contexto, resta evidenciada a excepcionalidade da situação a justificar o afastamento da agravante relativa ao crime praticado contra idoso...”

Verifica-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no precedente citado pelo acórdão impugnado, embora tenha reconhecido a natureza objetiva da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, afastou sua aplicação no caso concreto por entender que, em se tratando de furto praticado aleatoriamente, sem a presença do morador idoso no local, não se verifica qualquer nexo entre a ação do agente e a condição de vulnerabilidade da vítima.

Para a melhor análise do quadro fático probatório transcrevo a exordial acusatória que denunciou
Leandro Pereira de Souza
pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, 4o, I, do Código Penal), considerando o seguinte contexto:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial mencionado acima que, no dia 241.2020, por volta das 19h, a vítima José Carlos Junqueira de Araújo deixou o seu veículo, um Chevrolet Trail Blazer, Placa QCH-1705, estacionado em frente ao edifício Centro Empresarial Paiaguás, localizado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, na zona central de Cuiabá, contendo em seu interior diversos objetos pertencentes a José Carlos e sua esposa Nelma de Morais.

Cerca de 40 minutos depois, José Carlos voltou ao veículo e observou que o vidro lateral havia sido quebrado (arrombamento) e subtraídos do seu interior uma bolsa contendo uma máquina de calcular, um notebook, carimbos e documentos da prefeitura de Rondonópolis, documentos pessoais, uma mala contendo várias peças de roupa e a importância de R$ 700,00 em dinheiro, além de roupas e calçados pertencentes a Nelma, e objetos pessoais pertencentes ao motorista Aloizio Moreira dos Santos.

Graças às imagens de vídeo registradas por câmeras de vigilância existentes nas proximidades, o denunciado LEANDRO PEREIRA DE SOUZA foi identificado como um dos autores do delito, exatamente quem, a bordo de uma moto, veio primeiro ao local, quebrou o vidro, subtraiu alguns bens, e voltou depois juntamente com outros comparsas em um veículo, levando outros os demais objetos relacionados acima. [...]”
.

Posteriormente, a denúncia foi aditada para incluir a coacusada
Ingridy Polliana Santos Pereira
como uma das autoras do delito, atribuir a incidência da qualificadora relativa ao concurso de pessoas (artigo 155, §4o, IV, do Código Penal), bem como implicar a prática de três crimes de furto, visto que foram subtraídos o patrimônio de três vítimas diferentes. O aditamento se deu nos seguintes termos:

“[...] Foi oferecida denúncia em face de LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, como incurso nas sanções do art. 155, §4o, inciso I, do CP (ID 37252556 - Pág. 1/2), porque em 24 de janeiro de 2020, por volta das 19h:00min, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, bairro Baú, em frente ao Centro Empresarial Paiaguás, nesta Capital, em companhia de outros agentes não identificados, mediante rompimento de obstáculo consistente na quebra do vidro do lado traseiro do passageiro (vidro da porta posterior direita) do veículo GM-Chevrolet TrailBlazer prata, placa QCH-1705, subtraiu diversos objetos das vítimas, conforme discriminados na exordial.

Contudo, melhor compulsando os autos, verifica-se a existência de indícios de que INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA foi partícipe do evento delituoso, sobretudo pelo cotejo das imagens da execução do crime, com as informações contidas no Relatório de Investigação no 112/2020 (ID 37252556 - Pág. 29/30); do Relatório de Investigação no 135/2020 (ID 37252557 - Pág. 1/7) e Relatório de Investigação no 342/2020 (ID 37252562 - Pág. 14/16).

O relatório de Investigação no 112/2020 (ID 37252556 - Pág. 29), informa que das imagens fornecidas pela segurança do centro empresarial Paiaguás, que mostra toda a execução do crime, verificou-se que “por volta das 19:05, um casal se aproxima do veículo da vítima em uma motocicleta Honda Biz de cor marrom sem placa de identificação, a moto é conduzida por uma pessoa do sexo masculino magro, moreno, altura mediana e cabelo preto, na garupa está uma pessoa do sexo feminino de cor branca e cabelo escuro... (destacamos).

Por sua vez, o relatório de Investigação no 135/2020 (ID 37252557 - Pág. 1/7) informa que “no dia 02/02/2020 foram conduzidas 4 pessoas presas em flagrante pela prática do fato típico do Art. 155, §4, I E IV da Lei DECRETO-LEI 2.848/40- FURTO TENTADO, como consta no boletim de ocorrência no 2020.3336, são elas: LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA,... (...) Após a equipe ficar sabendo da prisão em flagrante dos suspeitos conseguimos identificar a conduzida INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA (...) INGRIDY é namorada de LEANDRO vulgo (pequi) (...) Conseguimos identificar a suspeita através das câmeras de monitoramento do Centro empresarial Paiaguás, nelas é possível identificar INGRIDY, como a mulher que está na garupa de Leandro, e auxilia o suspeito alertando no caso de passar alguma viatura policial enquanto o esposo pratica o crime de furto, contribuindo para que ele consiga consumar o crime. (...) pelas imagens, que estão anexas no inquérito, é possível ver que a suspeita na motocicleta tem as mesmas características da INGRIDY, como altura, cabelos longos e pretos, e principalmente uma tatuagem que a suspeita tem na perna direita...”.

Já o relatório de Investigação no 342/2020 (ID 37252562 - Pág. 14/16) informa que após análise das imagens referente ao crime investigado, pode-se concluir que “a suspeita INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA chega ao local do fato com o suspeito LEANDRO PEREIRA DE SOUZA em uma motocicleta Honda Biz sem placa, veículo este semelhante ao apreendido na residência do casal na rua 04 de janeiro, que durante a busca na residência foi verificado que a suspeita INGRIDY possui uma tatuagem na perna direita, semelhante ao vídeo do crime, bem como que a suspeita após ser intimada compareceu a esta especializada com uma blusa verde com detalhes, de tela transparente na frente e nas costas com detalhes de renda (anexo), blusa esta semelhante utilizada pela suspeita durante a prática delitiva, diante dos fatos, podemos concluir a existência de indícios que a suspeita INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA pratica crimes juntamente com seu amasio LEANDRO PEREIRA DE SOUZA”.

Realmente, a blusa usada no momento da prática da infração objeto dessa ação penal é idêntica a utilizada pela denunciado quando compareceu na Delegacia de Polícia e também o cabelo cumprido é idêntico ao cabelo da comparsa/garupa de LEANDRO por ocasião da prática do ilícito objeto desta ação penal, conforme se observa das fotografias ID 37252562 - Pág. 15), não se podendo olvidar que a motocicleta Honda Bis, sem placa, foi apreendida na residência de LEANDRO, tendo este dito que era de propriedade de sua esposa, ou seja, da namorada, sua convivente (ID 37252558 - Pág. 33/35.

Logro é indelével a conclusão de que INGRIDY é partícipe da infração, por ter emprestado sua motocicleta Honda Biz, sem placas, ao namorado/companheiro para a prática do delito, bem como por ter comparecido no local do ilícito na garupa da moto pilotada pelo namorado/convivente, ficando de vigilância para avisar em caso de aproximação de terceiros, assegurando assim o êxito da empreitada criminosa.

2. DO ADITAMENTO

Consta dos autos que no dia 24 de janeiro de 2020, por volta das 19h:00min, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, bairro Baú, em frente ao Centro Empresarial Paiaguás, nesta Capital, os denunciados LEANDRO PEREIRA DE SOUZA e INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA, e outros comparsas não identificados, mediante rompimento de obstáculo consistente na quebra do vidro do lado traseiro do passageiro (vidro da porta posterior direita) do veículo GM-Chevrolet TrailBlazer prata, placa QCH1705, subtraíram para si os seguintes objetos:

a) uma bolsa contendo uma máquina de calcular (avaliada em R$ 300,00); um notebook (avaliado em R$ 1500,00); uma mala contendo várias peças de roupas (avaliada em R$ 1100,00) e a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro, pertencentes a vítima José Carlos Junqueira de Araujo;

b) mala contendo várias peças de roupas, calçados, bíblia, bijuterias e maquiagem (avaliada em R$ 1500,00) pertencentes a ofendida Nelma de Moares;

c) roupas e materiais de higiene pessoal, avaliados em R$400,00, da vítima Aluízio Moreira dos Santos.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos a vítima José Junqueira de Araújo deixou o seu veículo, um Chevrolet Trail Blazer, placa QCH-1705, estacionado em frente ao Edifício Centro Empresarial Paiaguás, nesta Capital, contendo em seu interior diversos objetos pertencentes a ele, à sua esposa Nelma de Morais e ao motorista Aluízio Moreira dos Santos.

Cerca de 40 minutos depois, a vítima José Carlos voltou ao veículo e observou que o vidro lateral foi quebrado (arrombamento) e foi subtraído de seu interior os objetos retro alinhavados.

Graças às imagens de vídeo registradas por câmeras de vigilância existentes nas proximidades, o denunciado LEANDRO PEREIRA DE SOUZA foi identificado como um dos autores do delito, exatamente quem, pitando a Honda Biz, sem placas, trazendo na garupa a denunciada INGRIDY, quebrou o vidro e, ambos, um aderindo à vontade do outro, subtraíram alguns bens e depois, juntamente com outros comparsas não identificados, voltaram em um carro e levaram os demais objetos relacionados acima.

A denunciada INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA foi quem emprestou sua motocicleta Honda Biz, sem placas, ao namorado/companheiro LEANDRO para a prática do delito, bem como a denunciada compareceu no local do ilícito na garupa da moto pilotada pelo denunciado LEANDRO, ficando de vigilância para avisar em caso de aproximação de terceiros, assegurando assim o êxito da empreitada criminosa, conforme extrai-se Relatório de Investigação no 112/2020 (ID 37252556 - Pág. 29/30); Relatório de Investigação no 135/2020 (ID 37252557 - Pág. 1/7); Relatório de Investigação no 342/2020 (ID 37252562 - Pág. 14/16), analisados no item 1 retro. [...]”
.

Portanto, no caso em análise, o furto foi praticado mediante quebra do vidro de um veículo estacionado, sem a presença das vítimas no local, tratando-se, portanto, de furto aleatório, em que os agentes não tinham como saber previamente que os bens subtraídos pertenciam a pessoas idosas.

Assim, resta evidente que o acórdão impugnado, ao aplicar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, o fez em notória dissintonia com o próprio precedente do Superior Tribunal de Justiça que invocou para subsidiar sua decisão, incorrendo em vício de fundamentação.

Ressalto que não há contradição entre o caráter objetivo da referida agravante com o requisito do nexo de causalidade entre a ação delitiva e a condição especial de vulnerabilidade da vítima. Esse é o entendimento, aliás, que prevalece nesta Corte quanto à agravante da calamidade pública, segundo o qual, só há a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal
se demonstrado que o réu, de algum modo, prevaleceu-se da situação de calamidade para a prática do crime
(AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021; AgRg no HC n. 717.298/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022, v.g).

Ademais, é plenamente possível que, embora não sabendo da idade mais avançada da vítima, o autor, ainda assim, tire proveito dessa situação e, em tal cenário, dúvida não haverá quanto à incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. No entanto, se não há relação alguma entre a prática delitiva e a peculiar condição pessoal da vítima, não se mostra juridicamente possível a imputação da circunstância agravante em comento, conforme precedente citado HC n. 593.219/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VIOLAÇÃO DA FECHADURA E DO PAINEL DOS PRÓPRIOS VEÍCULOS FURTADOS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. NÃO DEMONSTRADO QUE O AGENTE VALEU-SE DA CONDIÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE DA VÍTIMA PARA A EXECUÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL. MÉRITO DO PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. PENAS REDIMENSIONADAS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

...

3.
Embora a agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal seja de ordem objetiva, sua incidência reclama a demonstração de que o agente valeu-se, ainda que minimamente, da condição de maior vulnerabilidade da Vítima para executar o delito. No caso, é incontroverso que os veículos subtraídos encontravam-se estacionados em via pública e que nem mesmo houve contato entre os autores dos delitos e as Vítimas, razão pela qual é imperioso o afastamento da agravante em comento
.

4. Mérito da manifestação da Procuradoria-Geral da República acolhido. Pedido não conhecido. Ordem de habeas corpus, todavia, concedida, de ofício, para afastar a qualificadora insculpida no art. 155, § 4.o, inciso I, do Código Penal e a agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do mesmo diploma legal, redimensionando-se as penas aplicadas aos Pacientes.”
(HC n. 711.514/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

No caso em tela, o veículo subtraído estava estacionado na via pública e seu respectivo proprietário não se encontrava no local no momento da empreitada delitiva, razão pela, mostra-se coerente o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, pois o precedente arguido é contrário a própria fundamentação.

Ademais, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que
"
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"
. A fundamentação das decisões judiciais é garantia constitucional que visa assegurar o controle da racionalidade da decisão judicial e a legitimação da atividade jurisdicional.

No caso, o acórdão impugnado, ao empregar o precedente em sentido oposto à sua teleologia e à sua aplicação prática delineada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, incorreu em vício de fundamentação, culminando no vício de motivação do ponto decisório atinente à dosimetria da pena.

Ademais, a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, em caso de furto sem a presença das vítimas idosas no local, contraria a própria
ratio decidendi
do precedente citado pelo acórdão, que reconhece a inaplicabilidade da agravante em tais situações, por não haver nexo entre a condição de vulnerabilidade da vítima e a conduta do agente.

Portanto,
acolho
o pedido dos requerentes para reconhecer a nulidade da fundamentação do acórdão no ponto relativo à aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, e, por consequência, afastar a incidência da referida agravante na dosimetria da pena.

2. Da pretendida absolvição da requerente Ingridy Pollianna Santos Pereira por insuficiência probatória

A requerente
Ingridy Pollianna Santos Pereira
prossegue requerendo a sua absolvição, diante da insuficiência probatória, enfatizando que o juízo condenatório definitivo está calcado em provas frágeis, pois
"A simples visualização de uma tatuagem e uma vestimenta, sem qualquer outro elemento robusto de prova, não é suficiente para vincular a Requerente diretamente à execução do crime com o dolo de coautoria."

Importante salientar, que a revisão criminal, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
, nas estritas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal e, não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação/sucedâneo recursal.

No caso, a causa de pedir alusiva à absolvição por deficiência probatória já foi amplamente enfrentada no acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 1000409-49.2020.8.11.0042, conforme se verifica do seguinte excerto do voto condutor:

"
1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa da apelante
Ingridy Polliana Santos Pereira
sustenta que as provas dos autos não são suficientes para comprovar a autoria, a qual recairia unicamente sobre o corréu Leandro Pereira de Souza,

conforme admitido por ele em seu interrogatório, de modo que, inexistindo um conjunto probatório capaz de vincular a recorrente à conduta delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo e, por consequência, ensejar a absolvição.

Contudo, sem razão.

De acordo com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício e em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Outrossim, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunido aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação [...]” (TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

No caso dos autos, embora a recorrente tenha negado participação no crime e alegado que sua vinculação ao delito se dá apenas em razão do relacionamento que mantinha com o corréu, o conjunto probatório demonstra, de maneira contundente, sua responsabilidade criminal.

Como se denota do relatório de investigação n. 135/2020, as imagens extraídas das câmeras de segurança próximas ao local onde o crime se consumou registraram que o delito teve a participação de um homem e uma mulher, ambos em uma motocicleta modelo Honda Biz, sem placa. De acordo com o relatório, os investigadores puderam concluir que as características físicas da mulher que prestou auxílio são compatíveis com as da apelante, especialmente ao se evidenciar uma tatuagem na perna direita com o desenho da personagem “Minnie” (id. 243883193 - Pág. 1).

Ademais, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do corréu Leandro Pereira de Souza, expedido em autos diversos, foi apreendida uma motocicleta registrada em nome da ré Ingridy, sem placa e do mesmo modelo e características daquela utilizada no crime (id. 243883194 – Pág. 30).

Além disso, observa-se que o corréu
Leandro Pereira de Souza,
em inquérito, confessou ter praticado o crime acompanhado de sua namorada, se recusando a citar o nome (id. 243883194 - Pág. 34).

Aliado a isso, a recorrente, também em inquérito, assumiu ser companheira do corréu à época e que era proprietária de uma moto sem emplacamento do mesmo modelo visualizada nas filmagens, apreendida em posse dele (id. 243883194 - Pág. 39).

De forma a corroborar esses elementos, tem-se o depoimento, prestado sob o crivo do contraditório, do Investigador da Polícia Civil
Leandro Nogueira Paranaguá
, o qual afirmou ser possível identificar claramente a apelante Ingridy como a mulher que aparece nas imagens (id. 243883767).

Dessarte, denota-se que as informações angariadas na fase de inquérito foram corroboradas e confirmadas durante a instrução probatória, notadamente pelo depoimento do policial que participou das diligências investigativas.

Assim, a correspondência entre a tatuagem e a presença da motocicleta da ré na residência do corréu, somadas à confissão deste e às imagens oriundas das câmeras de segurança, tem-se um conjunto probatório robusto e suficiente para atingir o standard exigido para a condenação, motivo pelo qual não há falar em aplicação do brocardo in dubio pro reo.

Portanto, diante do arcabouço probatório produzido, que demonstra satisfatoriamente a participação da ré Ingridy na empreitada criminosa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.”

Verifica-se, portanto, que a condenação da requerente
Ingridy Pollianna Santos Pereira
não se baseou apenas na identificação por meio de tatuagem, mas em um conjunto probatório robusto, que incluiu:

(i)
imagens extraídas de câmeras de segurança que registraram a participação de um homem e uma mulher no crime;

(ii)
identificação da requerente por meio de tatuagem característica;

(iii)
apreensão, na residência do corréu, de motocicleta registrada em nome da requerente, sem placa e do mesmo modelo e características daquela utilizada no crime;

(iv)
confissão do corréu, em inquérito, de que praticou o crime acompanhado de sua namorada;

(v)
declaração da própria requerente, em inquérito, de que era companheira do corréu à época e proprietária da motocicleta sem emplacamento do mesmo modelo visualizada nas filmagens; e

(vi)
depoimento, em juízo, do Investigador da Polícia Civil que afirmou ser possível identificar claramente a requerente como a mulher que aparece nas imagens.

Assim, não se trata de condenação baseada em provas frágeis, mas em um conjunto probatório coerente e robusto, que foi devidamente valorado pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação.

Ademais, a requerente não trouxe, na presente revisão criminal, nenhum fato novo ou prova nova que pudesse infirmar as conclusões alcançadas nas instâncias ordinárias, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados no julgamento da apelação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, salvo quando evidenciada flagrante contrariedade à prova dos autos, o que não ocorre no presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

Portanto,
não há como acolher
o pedido de absolvição da requerente
Ingridy Pollianna Santos Pereira
por insuficiência probatória, uma vez que a pretensão revisional, nesse ponto, revela-se como mera tentativa de reexame de provas já valoradas nas instâncias ordinárias, o que não se coaduna com a natureza excepcional da revisão criminal.

3. Da alegada errônea aplicação do concurso formal de crimes (art. 70, CP)

Por fim, os requerentes sustentam a errônea aplicação do concurso formal de crimes (art. 70, CP), argumentando que, no crime de furto, o dolo é a subtração do bem, e que, no presente caso, houve um único ato de subtração de bens que se encontravam no interior de um só veículo, não havendo provas de que os requerentes tivessem conhecimento prévio da pluralidade de patrimônios afetados ou que agiram com desígnios autônomos para lesar cada uma das vítimas individualmente.

O concurso formal de crimes está previsto no art. 70 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código."

No caso em análise, os requerentes, mediante uma única ação (quebra do vidro do veículo e subtração dos bens que estavam em seu interior), lesaram o patrimônio de 03 (três) vítimas distintas: José Carlos Junqueira de Araújo, Nelma de Moraes e Aluízio Moreira.

O concurso formal se caracteriza pela unidade de conduta e pluralidade de resultados. No caso, houve uma única conduta (subtração dos bens que estavam no interior do veículo) que resultou em lesão a três patrimônios distintos. Não se exige que o agente tenha conhecimento prévio e específico de que os bens subtraídos pertencem a vítimas distintas. Basta que, mediante uma única ação, cause lesão a bens jurídicos pertencentes a diferentes titulares.

A caracterização do concurso formal pressupõe uma única ação que resulta na violação de patrimônios distintos, em um mesmo contexto fático, revelando-se despicienda a comprovação do dolo direto específico quanto à multiplicidade de lesões patrimoniais.

Ademais, ao praticar furto mediante quebra do vidro de um veículo estacionado, o agente assume o risco de que os bens subtraídos pertençam a pessoas distintas, configurando-se o dolo eventual quanto à pluralidade de lesões patrimoniais.

A subsunção da conduta à figura do concurso formal, em tais hipóteses, não se alicerça na responsabilidade penal objetiva, mas sim no reconhecimento do dolo eventual. Ao praticar o ato delitivo, o agente assume o risco de atingir patrimônios diversos, o que basta para configurar a unidade de conduta com pluralidade de resultados jurídicos.

No crime de furto, o dolo é a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Quando o agente subtrai bens que estão no interior de um veículo, assume o risco de que esses bens pertençam a pessoas distintas, configurando-se o dolo eventual quanto à pluralidade de lesões patrimoniais.

Não se exige, para a caracterização do concurso formal, que o agente tenha conhecimento prévio e específico de que os bens subtraídos pertencem a vítimas distintas. Basta que, mediante uma única ação, cause lesão a bens jurídicos pertencentes a diferentes titulares.

No caso, restou demonstrado que os bens subtraídos pelos requerentes pertenciam a três vítimas distintas, o que configura o concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Desse modo, a aplicação do concurso formal de crimes, no caso concreto, está em consonância com a previsão legal e com a interpretação doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, não havendo como acolher o pedido de afastamento do concurso formal.

Portanto,
não há como acolher
o pedido de afastamento do concurso formal de crimes, uma vez que sua aplicação, no caso concreto, está em consonância com a previsão legal e com a interpretação doutrinária e jurisprudencial sobre o tema.

4. Da dosimetria da pena

Tendo em vista o acolhimento parcial do pedido revisional para afastar a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, faz-se necessária a dosimetria da pena imposta aos requerentes.

Conforme se extrai da sentença condenatória, em relação a
Leandro Pereira de Souza
, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a presença da agravante da reincidência, que foi compensada com a atenuante da confissão, e aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, 'h', do Código Penal, aumentando a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso formal de crimes, chegando à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, 'h', do Código Penal, a pena na segunda fase deve ser mantida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Na terceira fase, mantido o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso formal de crimes, a pena definitiva passa a ser de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Em relação a revisionanda
Ingridy Pollianna Santos Pereira
a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, o juízo sentenciante não reconheceu a presença de nenhuma atenuante genérica, e aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, 'h', do Código Penal, aumentando a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso formal de crimes, chegando à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, 'h', do Código Penal, a pena na segunda fase deve ser mantida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Na terceira fase, mantido o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso formal de crimes, a pena definitiva passa a ser de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando que a pena imposta à requerente
Ingridy Pollianna Santos Pereira
é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos, e que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem regime mais gravoso, mantenho o regime
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

Em relação ao requerente
Leandro Pereira de Souza
, considerando sua
reincidência
, mantenho o regime
fechado
, conforme estabelecido na sentença condenatória, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na presente revisão criminal, apenas para
afastar a incidência da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal
, em razão do vício de fundamentação identificado no acórdão recorrido e da inaplicabilidade da referida agravante em casos de furtos aleatórios, conforme entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos demais pedidos,
não merecem acolhimento
, pois:

1. A alegação de insuficiência probatória para a condenação da requerente Ingridy Pollianna Santos Pereira não encontra respaldo nos autos, uma vez que o conjunto probatório que fundamentou sua condenação é robusto e coerente;

2. A aplicação do concurso formal de crimes está em consonância com a jurisprudência e a doutrina, que reconhecem sua configuração em casos de furto de bens pertencentes a diferentes vítimas, subtraídos em uma única ação, independentemente do conhecimento prévio do agente sobre a pluralidade de patrimônios afetados.

A dosimetria da pena, com a exclusão da agravante artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, resulta na pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantidos os regimes iniciais de cumprimento de pena fixados na sentença (
semiaberto
para
Ingridy Pollianna Santos Pereira
e
fechado
para
Leandro Pereira de Souza
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026